Tribunal: TJSP
Processo: 2267080-02.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INAPLICABILIDADE DO TEMA No 810 DO E. STF - HIPÓTESE DOS AUTOS VERSANTE SOBRE QUESTÃO DIVERSA, ENVOLVENDO PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25/03/2015, DATA EM QUE FORAM MODULADOS OS EFEITOS DAS ADIS No 4357 E 4425 - CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA - CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INAPLICABILIDADE DO TEMA No 810 DO E. STF - HIPÓTESE DOS AUTOS VERSANTE SOBRE QUESTÃO DIVERSA, ENVOLVENDO PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25/03/2015, DATA EM QUE FORAM MODULADOS OS EFEITOS DAS ADIS No 4357 E 4425 - CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA - CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NECESSIDADE - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2267080-02.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
NILCE MASSAIA RIVERO ALONSO e MANUEL PIVERO ALONSO (ESPÓLIO), é
embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO GALIZIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2267080-02.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 19235
2
VOTO No19235
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
COMARCA: UNIDADE DE PROCESSAMENTO DAS EXECUÇÕES CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL - UPEFAZ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2267080-02.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: NILCE MASSAIA RIVERO ALONSO E OUTROS
EMBARGADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INAPLICABILIDADE DO
TEMA No 810 DO E. STF - HIPÓTESE DOS AUTOS
VERSANTE SOBRE QUESTÃO DIVERSA, ENVOLVENDO
PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25/03/2015, DATA EM
QUE FORAM MODULADOS OS EFEITOS DAS ADIS No 4357
E 4425 - CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE -
INEXISTÊNCIA
-
CARÁTER
INFRINGENTE
-
INADMISSIBILIDADE - ATENDIMENTO AOS REQUISITOS
DO ARTIGO 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
-
NECESSIDADE
-
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
REJEITADOS
Trata-se de embargos de declaração (fls. 1/14) opostos
contra acórdão de turma julgadora desta 10a Câmara de Direito Público que, por
unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto
por Nilce Massaia Rivero Alonso e Flávio Rivero Alonso, objetivando a
reformando a r. sentença para determinar a utilização do IPCA-E na correção
monetária da indenização a que foi condenado o DEPRE.
Os Embargantes sustentam que o V. Acórdão foi omisso
quanto à aplicação do decidido pelo STF no âmbito do RE no 870.947/SE, de
repercussão geral reconhecida (tema no 810), entendendo que era o caso de
afastar a modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357 e 4.425, para aplicar o IPCA-E
como índice de correção monetária de junho de 2009 em diante, dada a
inconstitucionalidade da Lei no 11.960/2009. Assim, pede o conhecimento e
provimento do recurso para sanar a omissão apontada.
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece acolhimento.
Ora, conforme mencionado no V. Acórdão impugnado, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2267080-02.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 19235
3
possível verificar que o precatório fora expedido anteriormente à data de
25/03/2015, marco final estipulado pelo E. STF em modulação de efeitos no
julgamento das ADI's no 4.357 e 4.425 para a incidência dos consectários legais
nos termos do que determinado pela Lei no 11.960/2009, com correção monetária
pela taxa referencial (TR) e juros de mora de poupança.
Em se tratando de atualização de débito fazendário depois
de já expedido ou já pago o precatório, deve ser aplicado o entendimento firmado
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 4.425 (em conjunto com
a 4.357), que conferiu eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade
da Lei no 11.960/09, em modulação de efeitos, fixando o dia 25/03/2015 como
termo ad quem de aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09 e mantendo a sua
aplicação para a hipótese de precatórios já expedidos ou pagos, cujo valor havia
sido calculado com base nesta Lei, o que é o caso dos autos, nos seguintes
termos:
“2. Conferir eficácia prospectiva à declaração de
inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI,
fixando como marco inicial a data de conclusão do
julgamento
da
presente
questão
de
ordem
(25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios
expedidos ou pagos até esta data, a saber: 2.1. Fica
mantida a aplicação do índice oficial de remuneração
básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da
Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015,
data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão
ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios
tributários deverão observar os mesmos critérios pelos
quais a Fazenda Pública corrige seus créditos
tributários; e 2.2. Ficam resguardados os precatórios
expedidos, no âmbito da administração pública federal,
com base nos arts. 27 das Leis no 12.919/13 e no
13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de
correção monetária.”.
Neste sentido o teor do decisório combatido:
“Observa-se, outrossim, que, a questão controvertida no
âmbito da impugnação ao cumprimento de sentença diz
também respeito a atualização dos valores da indenização
entre a data de inscrição do crédito em precatório e a data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2267080-02.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 19235
4
do depósito efetivado pelo DEPRE.
Ora, mostra-se correta a decisão agravada, que entendeu
pela aplicabilidade da “tabela Lei Federal no 11.960/09

Modulada”, a qual incorpora o IPCA-E a partir de
25/03/2015.
Isto porque a manutenção do índice que foi declarado
inconstitucional até a data de 25/03/2015, estabelecida na
decisão em que se modulam os efeitos das ADIs no 4.357 e
4.425, atinge tão somente precatórios e ofícios requisitórios
de pequeno valor já expedidos.
É exatamente esse o caso dos autos, dado o fato de que o
precatório foi expedido em 1997.”
Igualmente ficou consignado no V. Acórdão embargado que
não se aplica ao presente caso o entendimento firmado pelo E. STF no
julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema no 810), ou mesmo
do STJ no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905), uma vez que a
questão discutida em tais julgados diz respeito à aplicação geral do art. 5o da Lei
no 11.960/09, não relacionada ao cálculo dos precatórios expedidos e
eventualmente pagos, enquanto que a situação retratada nestes autos se amolda
ao que foi decidido no julgamento das supramencionadas ADIs no 4.357 e 4.425.
Desta sorte, vê-se que o acórdão manifestou-se claramente
sobre as questões expostas no recurso de agravo de instrumento de forma
suficiente para solução da controvérsia, não havendo configuração de qualquer
das hipóteses previstas no art. 1022, parágrafo único, incisos I e II, do Novo CPC.
Notadamente, o objetivo dos Embargantes é o reexame de
questões já decididas, o que escapa à finalidade da via eleita, destinada a
possibilitar a declaração ou interpretação do julgado, vedada a alteração de sua
essência. Demais disso, evidente se afigura o caráter infringente dos presentes
embargos, o que não se pode admitir.
Em tais condições, pelo meu voto, REJEITO os embargos
de declaração.
PAULO GALIZIA
Relator